Tribunal: STF
Processo: RHC 201475
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Rafaela da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 649.390/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta a recorrente, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo de dois terços (2/3), tendo em vista que a quantidade apreendida seria 
    “a ínfima (33,7 gramas de cocaína e 16,6 gramas de crack), não extrapolando a normalidade para casos semelhantes. Não se está diante de grande apreensão, ao contrário, comprova-se a condição da recorrente como de ‘pequeno’ traficante.” 
    Na visão da defesa, 
    “meras suposições genéricas e abstratas são, data vênia, insuficientes para afastar a aplicação da minorante na fração de 2/3 (dois terços), visto que os elementos concretos dos autos, como a primariedade e bons antecedentes da recorrente, demonstram que Rafaela da Silva faz jus à concessão da benesse no patamar máximo.” 
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja aplicada a redução entabulada no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.243/2006 no seu grau máximo de 2/3 (dois terços).
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Na hipótese, tendo em vista a natureza das drogas apreendidas na espécie (cocaína e crack), as quantidades apreendidas se apresentam consideráveis, ante o elevado poder deletério e viciante dos referidos entorpecentes. Tais elementos foram devidamente evidenciados pelo acórdão impugnado.
    2. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal em razão da fração de 1/2 adotada para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a qual está em consonância com os parâmetros usualmente indicados na jurisprudência desta Corte. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto que “a natureza das drogas apreendidas na espécie (cocaína e crack), as quantidades apreendidas (33,7 gramas de cocaína e 16,6 gramas de crack) se apresentam consideráveis, ante o elevado poder deletério e viciante dos referidos entorpecentes.”
    Portanto, está justificada na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/2, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela natureza e pela quantidade de drogas apreendidas. Nesse sentido: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Majoração da pena-base (4 kg de cocaína) acima do mínimo legal. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade de se ponderar, na via do habeas corpus, se aquela quantidade seria ou não suficiente para a majoração da pena no patamar eleito. Precedentes. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução, no piso de 1/6 (um sexto), que se amparou na gravidade concreta da infração. Recorrente flagrada na posse de 4 kg de cocaína, na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição da pena privativa em face de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. 
    (…) 
    3. Justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela apreensão de 4 kg de cocaína em poder da recorrente, detida na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Inviabilidade, outrossim, da utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes. 4. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta à recorrente torna prejudicada a pretendida substituição dessa por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/16). 
    Perfilham esse entendimento: RHC nº 152.037-AgR/SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/18; HC nº 143.796-AgR-AgR/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/12/19; RHC nº 153.500-AgR/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/19.
    É certo, por fim, que não é o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente